Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA, em face à acórdão desta relatoria que deu parcial provimento ao apelo da embargada. Por meio da petição sob ID 68272938, a requerida, GOL LINHAS AÉREAS S/A efetuou o pagamento da condenação e requereu o arquivamento dos autos. O embargante foi intimado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento dos embargos, oportunidade em que informou não ter mais interesse nos aclaratórios (ID’s 69586745 e 69649598). Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 17 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905